Tribunal: STF
Processo: Rcl 90638
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Guilherme Mendes Pereira Caldas contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000321-33.2023.5.02.0001), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se, na origem, da declaração de vínculo de emprego contínua à desconsideração de instrumentos firmados por pessoas jurídicas em função da regência da prestação de serviços autônomos relacionados à análise de sistemas (“pejotização”), em razão da integração do prestador de serviços à estrutura empresarial.
[...]
Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista com que a beneficiária YOLANDA PEREIRA DE LUNA ALMEIDA SPERLI requereu a declaração de vinculação empregatícia no período compreendido entre 01.12.2012 e 07.04.2016, em que prestou serviços como “diretora de relacionamento” por meio de pessoa jurídica (Doc. 2). 
Diante da demonstração de que a prestação de serviços foi intermediada por pessoa jurídica, o Juízo da 34ª Vara do Trabalho de São Paulo afirmou que “a juntada de prova documental com emissão de nota fiscal não se mostra suficiente a comprovar a relação jurídica do labor, ante a presunção relativa de vínculo empregatício” (Doc. 3). 
O vínculo de emprego foi declarado em ato contínuo, meramente a partir da verificação de que a beneficiária “prestou serviços de forma habitual”, recebia “pagamento fixo mensal” e “comparecia ao trabalho e aos eventos da ré”, sem que qualquer juízo tenha sido enunciado com relação à eventual ocorrência de trabalho subordinado. 
Em sede recursal, o TRT-2 esclareceu que o juízo de primeiro grau “não estendeu os efeitos da revelia ao terceiro reclamado”, ora reclamante, e ratificou a declaração do vínculo de emprego, a despeito do registro de que a beneficiária “informou que constituiu a empresa para prestar serviços às reclamadas” (Doc. 1).
[...]
oram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia.” 

Ao final, no mérito, requer seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da Reclamação Trabalhista originária”, além da “condenação da beneficiária das decisões reclamadas ao pagamento de honorários de sucumbência”.

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.

Assiste razão à Reclamante.

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal Reclamado, mantendo a conclusão adotada na sentença, se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício nos seguintes termos:  

“VÍNCULO DE EMPREGO. VERBAS RESCISÓRIAS. 
O sócio recorrente refuta o reconhecimento de que houve prestação de serviços para a primeira e segunda reclamadas, uma vez que segunda foi constituída poucos meses antes do fim da prestação de serviços. Insiste que a reclamante prestou serviços através da microempresa, emitindo notas fiscais, incabível, portanto, o reconhecimento do vínculo de emprego. E acrescenta:
[...]
Primeiramente, cumpre ressaltar que, ao admitir a prestação de serviço, o quarto reclamado atraiu para si o ônus da prova, quanto a prestação de serviço de forma autônoma. 
No caso em tela, não houve oitiva de testemunhas. A oitiva de testemunha se deu nos autos do processo no 001929-74.2017.5.02.0034, cujas atas foram juntadas como prova emprestada (ID 4f87fe5, fls 964-966 e ID 0b25474, fls 968-970). Em depoimento, a reclamante informou que constituiu a empresa para prestar serviços às reclamadas, e aduziu:
[...]
O preposto da primeira reclamada, ora recorrente, negou que a reclamante comparece na empresa todos os dias e afirmou: 
[...]
Vale salientar que não há o requisito exclusividade para configuração da relação de emprego.
A terceira testemunha ouvida a rogo da reclamante confirmou a não eventualidade:
[...]
A testemunha da reclamada não destoou muito do depoimento anterior: 
[...]
Pelo teor dos depoimentos, resta configurada a não eventualidade e a pessoalidade, uma vez que que confirmam que a reclamante comparecia todos os dias e não se fazia substituir. 
Em sede de defesa, a reclamada afirma que a reclamante emitiu notas fiscais de R$ 6.000,00 (de julho de 2013 a junho de 2016), aproximadamente, todos os meses. A partir de julho de 2016, variou entre R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00 (ID 002eea0, fls 824-826). Como visto, os pagamentos são uniformes, diferente de comissões vinculadas ao desenvolvimento de projetos;
Quanto a subordinação, a terceira testemunha aduziu: "que a chefe da reclamante era Leonor e a reclamante recebia ordens dela" (ID 0b25474, fl 969). 
Cabe destacar que a vida pessoal da reclamante, não influi em nada no deslinde do processo. 
Destarte, irretocável a sentença de origem, inclusive quanto a condenação quanto as multas dos artigos 467 e 477 da CLT. 
No que se refere a função exercida, nada a deferir, uma vez que o recorrente não apontou a função exercida pela reclamante a ser anotada em sua CTPS, apenas afirmando o que ela não era.” (eDoc. 21)

Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços para aulas de ginástica laboral firmado entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.
No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:

“[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.
Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.
O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”

A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:

“1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”

Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”

Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha das partes pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa  para prestação de serviços de aulas de ginástica laboral.
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1000321-33.2023.5.02.0001, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente